Tribunal: TJSP
Processo: 1027729-78.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. ACOLHIMENTO EM PARTE. Manutenção do reconhecimento de inexistência de débito. Ausência de comprovação da contratação dos serviços de telefonia em discussão e falha da ré ao não impedir a imputação dos débitos à pessoa jurídica

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. ACOLHIMENTO EM PARTE. Manutenção do reconhecimento de inexistência de débito. Ausência de comprovação da contratação dos serviços de telefonia em discussão e falha da ré ao não impedir a imputação dos débitos à pessoa jurídica prejudicada. Danos morais. Afastamento. Embora seja possível a pessoa jurídica sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), não restou demonstrada prova concreta de ofensa à sua honra objetiva, evidenciando-se apenas a cobrança irregular, sem danos específicos à reputação ou à atividade empresarial. Indenização excluída. Sentença reformada em parte.

REPETIÇÃO DO INSÉBITO. Pretensão de repetição do indébito de forma simples. NÃO CONHECIMENTO: Falta de interesse recursal da parte ré porque obteve sentença favorável quanto ao tema.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.